Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731771-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO 1. Conflito negativo de competência, com pedido liminar, suscitado por Condomínio do Edifício Via Soho entre o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 2. O suscitante pretende, em suma, que seja declarado o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal como competente para resolver todas as questões relacionadas às medidas constritivas pleiteadas. 3. Destaca que apesar de o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília ter extinguido o cumprimento de sentença (0727594-46.2018.8.07.0001), sem resolução de mérito, por entender que o crédito é extraconcursal e que o pagamento deve ocorrer exclusivamente perante o juízo universal (recuperação judicial), mediante habilitação do credor, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF entendeu que a sua competência “se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução” (0718798-87.2019.8.07.0015). 4. Pede a concessão de liminar para sobrestar as decisões proferidas por ambos os Juízos até o julgamento do conflito e, no mérito, que seja declarado que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é o competente para a realização dos atos constritivos com vistas à satisfação do crédito concursal pleiteado (R$ 112.660,25). Subsidiariamente, pede o reconhecimento do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília como o competente para os atos de expropriação. 5. Cumpre decidir. 6. Quando dois ou mais Juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um processo, instaura-se o conflito de competência (negativo ou positivo) para apurar, de acordo com a legislação, quem deve processar e julgar a demanda (CPC, art. 66). 7. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz (CPC, art. 951). No caso, todavia, a controvérsia não se refere à (in)competência de um ou outro Juízo para as demandas, mas sim à controvérsia sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas pelo Juízo da recuperação judicial. 8. A competência, dentre outros critérios, é estabelecida em razão da matéria, mas não é possível limitar a atuação jurisdicional ou determinar que seja observada eventual especificidade inerente à discussão quanto à origem do crédito e a sua inclusão (ou não) no juízo universal. 9. Noutras palavras, não é possível discutir em conflito de competência qual é o Juízo competente para deferir atos de constrição pleiteados no referido cumprimento de sentença, considerando a recuperação judicial em trâmite perante o Juízo Especializado (718798-87.2019.8.07.0015). 10. O cumprimento de sentença foi extinto sem resolução de mérito. Há na legislação mecanismos processuais previstos para a defesa da pretensão do suscitante, mas o Conflito de Competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. 11. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ARBITRAL. DECISÃO. SUSPENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo a decisão que deu ensejo ao conflito de competência - determinando a suspensão do processo arbitral - sido reconsiderada pelo Juízo Trabalhista, evidencia-se a perda de objeto do presente conflito. 2. O conflito de competência tem seu âmbito de cognição restrito à definição do juízo apto a prestar a jurisdição em determinado processo, não podendo este incidente ser utilizado como sucedâneo recursal para se obter, por via transversa, pronunciamento judicial acerca de aspectos relacionados a outros temas passíveis de recurso próprio. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 167.456/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020)”. 12. Em situação similar, já tive oportunidade de me manifestar: “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas por outro Juízo que não seja o da recuperação judicial. 4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão da agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1422233, 07049455120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 14. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 66 c/c 485, IV e VI). 15. Oportunamente, arquivem-se os autos. 16. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO